Tribunal: TJMT
Processo: 1030001-30.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030001-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), PONTES COMERCIO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 33.031.535/0001-89 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO ENCAMINHADO PARA CONSERTO – DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ESPECÍFICO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE REPARO – ART. 18, §2º, DO CDC – NECESSIDADE DE CONVENÇÃO EXPRESSA ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA – LUCROS CESSANTES – EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – PRESUNÇÃO RAZOÁVEL DO PREJUÍZO – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – CONFIGURAÇÃO – OFENSA À HONRA OBJETIVA – COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O possuidor direto do bem, que o utiliza em sua atividade comercial, tem legitimidade para pleitear indenização por danos decorrentes da indisponibilidade prolongada do veículo, independentemente de ser ou não o proprietário.

A pandemia de COVID-19, embora tenha causado impactos na cadeia de fornecimento de peças automotivas, não configura automaticamente excludente de responsabilidade por força maior, sendo necessária a comprovação específica da impossibilidade de cumprimento da obrigação e do nexo causal direto entre o evento extraordinário e o atraso na prestação do serviço.

A prorrogação do prazo para reparo de produto prevista no art. 18, §2º do CDC exige convenção expressa entre as partes, não bastando a mera alegação unilateral do fornecedor sobre a necessidade de prazo adicional.

Em se tratando de empresa que atua no ramo de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada do bem autoriza a presunção de lucros cessantes, desde que haja elementos mínimos que permitam aferir o valor aproximado do prejuízo.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há efetivo abalo à sua honra objetiva, comprometendo sua imagem, reputação e credibilidade no mercado. No caso de empresa de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada de um de seus bens, sem alternativa adequada, afeta sua capacidade operacional e potencialmente sua credibilidade perante clientes.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade e extensão do dano, as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por PONTES COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para CONDENAR a ré ao pagamento de:

a) lucros cessantes, que fixo em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); e

b) danos morais, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para fins de liquidação da sentença os valores a título de danos morais deverão ser atualizados com juros de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, considerando tratar-se de relação contratual. Os danos materiais deverão ser corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de 1% desde a citação.

Pelo princípio da sucumbência condeno a ré ao pagamento solidário das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, estas arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.”

Em suas razões recursais (Id. 306309896), a apelante alega ausência de falha na prestação de serviços, argumentando que o atraso decorreu de evento de força maior (pandemia de COVID-19). Sustenta ainda que não foram comprovados os danos materiais e morais alegados pela autora. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores fixados na sentença.

Em contrarrazões (Id. 306309901), a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a pandemia, por si só, não elide a responsabilidade civil da concessionária, especialmente quando há inércia, ausência de comunicação eficaz e desrespeito aos prazos legais e contratuais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso consiste em determinar se a demora na entrega do veículo após o reparo configura falha na prestação de serviços capaz de gerar danos indenizáveis, ou se tal atraso estaria justificado por circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia de COVID-19.

É incontroverso nos autos que o veículo permaneceu na concessionária por aproximadamente quatro meses para a substituição do motor, sendo recebido em 25/03/2021 e devolvido apenas em julho de 2021. Também não se discute a relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Isso significa que, havendo falha na prestação do serviço que cause danos ao consumidor, surge o dever de indenizar, salvo se comprovada alguma das excludentes previstas em lei, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A apelante sustenta que a demora na entrega do veículo decorreu de evento de força maior, qual seja, a pandemia de COVID-19, que teria afetado toda a cadeia de fornecimento de peças automotivas. Argumenta, ainda, que o serviço executado era de ordem complexa, envolvendo a substituição do motor e procedimentos junto ao DETRAN-MT para remarcação do número do motor.

A força maior, como excludente de responsabilidade, caracteriza-se por ser um evento imprevisível ou inevitável, que foge completamente ao controle do fornecedor e impossibilita o cumprimento da obrigação. Para que seja reconhecida como excludente, é necessário demonstrar não apenas a ocorrência do evento extraordinário, mas também o nexo de causalidade direto entre esse evento e a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo esperado.

Embora seja fato notório que a pandemia de COVID-19 causou impactos significativos em diversos setores da economia, incluindo a cadeia de fornecimento de peças automotivas, para que tal circunstância configure excludente de responsabilidade, é necessário que o fornecedor demonstre de forma específica como esses impactos impossibilitaram a entrega do veículo em prazo razoável.

No caso concreto, o ônus de comprovar a excludente de responsabilidade recai sobre a concessionária, que deveria demonstrar não apenas a existência genérica de dificuldades no mercado, mas também a impossibilidade específica de obtenção das peças necessárias para o reparo do veículo em questão. Além disso, deveria comprovar que não havia alternativas viáveis para minimizar os prejuízos do consumidor durante o período de reparo.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a apelante não apresentou provas concretas que demonstrem a impossibilidade específica de obtenção das peças necessárias em razão da pandemia. Não há, por exemplo, comunicações formais com a fabricante demonstrando a indisponibilidade das peças, nem comprovação de tentativas frustradas de aquisição em diferentes fornecedores. Tampouco há documentação que comprove ter informado adequadamente à autora sobre as dificuldades enfrentadas e a estimativa de prazo para conclusão do serviço.

Quanto à alegação da apelante sobre a aplicação do prazo de 180 dias previsto no art. 18, §2º do Código de Defesa do Consumidor, é importante esclarecer que tal dispositivo permite a convenção entre as partes para prorrogação do prazo de 30 dias para sanação do vício, desde que não ultrapasse 180 dias.

No entanto, para que essa prorrogação seja válida, é necessário que haja convenção expressa entre as partes, ou seja, um acordo formal sobre o novo prazo para a conclusão do reparo. Não basta a mera alegação unilateral do fornecedor de que necessita de prazo maior para a realização do serviço.

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que tenha havido tal convenção expressa entre as partes. Não foi apresentado nenhum documento que demonstre que a autora concordou com a prorrogação do prazo para reparo do veículo, nem mesmo comunicação formal informando sobre a necessidade de prazo adicional.

Além disso, mesmo que se admitisse a possibilidade de prorrogação do prazo, o fornecedor permanece com o dever de prestar informações claras e adequadas sobre o andamento do serviço e de adotar medidas para minimizar os prejuízos do consumidor durante o período de reparo, como a disponibilização de veículo reserva, especialmente quando se trata de bem essencial para a atividade econômica do consumidor.

No presente caso, não há evidências de que a concessionária tenha adotado medidas efetivas para mitigar os prejuízos da autora durante o longo período em que o veículo permaneceu indisponível, nem que tenha mantido comunicação adequada sobre o andamento dos reparos e as razões específicas para a demora.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM DEFEITO . CONSERTO. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO DO TRINTÍDIO LEGAL . ART. 18, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSENTIMENTO DA PARTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . 1."O consumidor pode pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição do valor pago, desde que o defeito não seja solucionado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC).
Entretanto, também é possível a prorrogação desse prazo para até 180 dias, por convenção das partes (art. 18, § 2º, do CDC)".
Nesse sentido, denota-se a anuência do consumidor à prorrogação do prazo, ao retirar o veículo da concessionária, após o trintídio previsto na lei de consumo, e passar a utilizá-lo regularmente. (Acórdão n.980249, 20140110588808 APC, Relator.: CÉSAR LOYOLA, 2ª TURMA CÍVEL, DJE: 17/11/2016) 2 .Como particularidades do caso, verificou-se que, em um dos defeitos apontados, o problema foi solucionado ao se retirar do veículo dispositivo antifurto não homologado que estava interferindo no funcionamento do veículo. Por ocasião da perícia, o problema apontado pelo consumidor foi considerado normal. Depois do último conserto, o veículo rodou mais de 50.000 Km, superando a marca de 100 .000 km sem novas ocorrências. 3.O dano moral constitui ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou o sentimento de auto-estima. Vicissitudes do cotidiano decorrentes da vida moderna que geram eventuais dissabores, inconvenientes ou aborrecimentos não configuram dano moral . 4.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.”

(TJ-DF 20130710399699 DF 0038883-72 .2013.8.07.0007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2019 . Pág.: 11692/11695)
(Negritei)

Portanto, não se pode acolher a alegação de que o prazo de 180 dias previsto no art. 18, §2º do CDC justificaria a demora na entrega do veículo, uma vez que não houve convenção expressa entre as partes para a prorrogação do prazo, nem foram adotadas medidas adequadas para minimizar os prejuízos da autora durante o período de reparo.

Quanto aos lucros cessantes, estes representam aquilo que a parte deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do ato ilícito. No caso de empresas que utilizam veículos em sua atividade comercial, como é o caso da autora, a indisponibilidade prolongada do bem naturalmente acarreta prejuízos financeiros, seja pela impossibilidade de utilizá-lo diretamente, seja pela perda da receita que seria obtida com sua locação a terceiros.

A apelante questiona a comprovação dos lucros cessantes, argumentando que não há prova do valor que a autora deixou de auferir com a sublocação do veículo e que o contrato de locação entre a autora e o proprietário do veículo vedaria a sublocação.

Em relação à comprovação dos lucros cessantes, é importante esclarecer que, em determinadas situações, a jurisprudência tem admitido a presunção de prejuízo quando o bem indisponível é essencial para a atividade econômica da parte. Isso ocorre porque, em muitos casos, a comprovação exata do valor que deixou de ser auferido pode ser de difícil produção, especialmente quando se trata de expectativa de ganhos futuros.

No caso de empresas de locação de veículos, como é o caso da autora, a indisponibilidade do bem naturalmente compromete a geração de receita, uma vez que o veículo é o próprio objeto da atividade econômica. Para que a presunção de lucros cessantes seja aplicada, é necessário que haja elementos mínimos que permitam aferir o valor aproximado do prejuízo.

No caso concreto, considerando que a autora pagava R$ 3.000,00 mensais pelo aluguel do veículo e que sua atividade principal é a locação de veículos, é razoável presumir que obteria, no mínimo, valor equivalente com a sublocação ou utilização direta do bem em sua atividade comercial. Portanto, o valor de R$ 9.500,00 fixado a título de lucros cessantes mostra-se proporcional ao período de indisponibilidade do bem (aproximadamente quatro meses) e ao valor mensal de sua locação.

Quanto à alegação de que o contrato entre a autora e o proprietário do veículo vedaria a sublocação, é importante esclarecer que tal questão diz respeito à relação jurídica entre a autora e o proprietário do veículo, não afetando a responsabilidade da concessionária perante a autora pelos danos decorrentes da demora na prestação dos serviços.

A eventual violação de cláusula contratual entre a autora e o proprietário do veículo poderia gerar consequências na relação entre eles, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados à autora em decorrência da falha na prestação de serviços. Isso porque a concessionária não é parte no contrato de locação e, portanto, não pode invocar suas cláusulas em seu benefício.

Além disso, independentemente da possibilidade de sublocação, é inegável que a indisponibilidade do veículo por período prolongado causou prejuízos à autora, que deixou de utilizá-lo em sua atividade comercial, seja diretamente, seja por meio de sublocação.

No tocante aos danos morais, é importante esclarecer que, embora pessoas jurídicas não sofram dor ou abalo psicológico, elas podem experimentar danos à sua imagem, reputação e credibilidade no mercado, conforme pacificado na jurisprudência através da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

O dano moral à pessoa jurídica deve ser compreendido como ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação perante clientes, fornecedores e o mercado em geral. Para que se configure, é necessário que haja efetivo abalo à imagem ou credibilidade da empresa, capaz de comprometer suas relações comerciais ou sua posição no mercado.

No caso de empresas que dependem de bens específicos para sua atividade econômica, como é o caso da autora, que atua no ramo de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada desses bens pode afetar sua capacidade de cumprir compromissos com clientes, prejudicando sua imagem e reputação no mercado.

No presente caso, considerando que a autora é empresa que atua no ramo de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada de um de seus veículos, sem que lhe fosse oferecida alternativa adequada, comprometeu sua capacidade operacional e potencialmente afetou sua credibilidade perante clientes que contavam com a disponibilidade do bem.

Além disso, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, uma vez que a demora excessiva na prestação do serviço, sem justificativa adequada e sem a adoção de medidas para minimizar os prejuízos da autora, configura falha na prestação de serviços que afeta diretamente a atividade econômica da empresa e sua relação com o mercado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025